Tribunal: TJMT
Processo: 0004406-10.2013.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004406-10.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ARI PAULO GELLER - CPF: 458.541.300-68 (APELANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO), MARISA DA CONCEICAO FERREIRA GELLER - CPF: 811.476.279-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004406-10.2013.8.11.0040.

APELANTE:
ARI PAULO GELLER e MARISA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GELLER.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade na sentença que apresenta todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil, quais sejam, relatório, fundamentos e dispositivo.

Não há falar em cerceamento de defesa se não for comprovado eventual prejuízo pela ausência de produção da prova solicitada.

A prorrogação de dívida oriunda de crédito rural constitui um direito subjetivo do devedor, contudo, faz-se necessária a comprovação de alguns requisitos exigidos pela norma jurídica, sem os quais não há como acolher o pleito inicial de alongamento da dívida.

Não havendo prova de requerimento formulado junto à instituição financeira quanto ao alongamento da dívida, não há falar em inexigibilidade do débito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004406-10.2013.8.11.0040.

APELANTE:
ARI PAULO GELLER e MARISA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GELLER.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ARI PAULO GELLER e MARISA DA CONCEIÇÃO FERREIRA GELLER
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execução n. 0004406-10.2013.8.11.0040, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A,
que
julgou improcedentes os pedidos e condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais
.

A parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que foram apreciadas todas as matérias apresentadas na origem, especialmente no que se refere ao requerimento de alongamento da dívida, em ofensa ao art. 1.022 e 489 do CPC.

Assevera, ainda, em sede de preliminar, o cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau proferiu a sentença, sem, contudo, analisar as provas apresentadas e requeridas nos autos de origem.

No mérito, sustenta a inexigibilidade do título com base no direito compulsório ao alongamento da dívida, conforme estabelece a súmula nº 298 do STJ, Decreto nº 167/67, Lei nº 4.829/65 e Manual do Crédito Rural.

Assevera que a legislação regente estabelece que não é faculdade do Banco credor aceitar ou não a prorrogação da dívida, mas sim direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Defende que, diante da inexigibilidade do débito, não há falar em mora, uma vez que tem direito a prorrogação da dívida.

Aponta a ilegalidade da cobrança dos juros moratórios cumulado com a comissão de permanência.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja anulada a sentença, determinando o retorno dos autos para o seu regular processamento, com o enfrentamento de todas as teses apresentadas e apreciação das provas requeridas e colacionadas aos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Verifica-se dos autos que a parte apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que não apreciadas todas as teses apresentadas na origem.

Nota-se que na origem o juízo de primeiro grau entendeu que a matéria já havia sido tratada na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato e Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas e Ilegais com Repetição do Indébito autos n° 0006709-65.2011.8.11.0040, que fora julga improcedente, motivo pelo qual entendeu que a improcedência dos pedidos era medida impositiva para o caso em apreço.

Como cediço, será nula a sentença que não contiver todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil, quais sejam, relatório, fundamentos e dispositivo:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.”

Dessa forma, nota-se foram expostas todas as razões que culminaram com a improcedência do pedido, mesmo que sucinta a sua fundamentação.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Observa-se, ainda, que a parte recorrente arguiu, em sede de preliminar, o cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo monocrático não analisou as provas e os respectivos requerimentos.

Como é sabido, compete ao magistrado verificar a necessidade do julgamento antecipado da lide ou se for o caso proceder ao saneamento do feito, deferindo as provas necessárias.

No caso em apreço, são necessários meros cálculos aritméticos e análise das cláusulas contratuais, sendo que as demais provas pretendidas na origem se revelam desnecessárias para o deslinde do feito.

Desse modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Ab initio,
destaca-se que as normas do CDC não se aplicam ao caso, pois a relação entre partes não é de consumo, já que a parte apelante não detém a posição de destinatária final do produto/serviço oferecido pelo apelado.

Em conformidade com o art. 2º do CDC, para que haja relação de consumo, o adquirente do produto/serviço deve se enquadrar na posição de destinatário final desse produto/serviço. Cláudia Lima Marques, inclusive, atesta isso.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO EMPRESARIAL. IMPORTAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MERCADORIAS AVARIADAS. FATOS OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DO CC/1916. NÃO INCIDÊNCIA DO CC/2002. SEGURADORA. RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. INDENIZAÇÃO TARIFADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A expressão "destinatário final" contida no art. 2º, caput, do CDC deve ser interpretada à luz da razão pela qual foi editado o referido diploma, qual seja, proteger o consumidor porque reconhecida sua vulnerabilidade frente ao mercado de consumo. Assim, considera-se consumidor aquele que retira o produto do mercado e o utiliza em proveito próprio. Sob esse enfoque, como regra, não se pode considerar destinatário final para efeito da lei protetiva aquele que, de alguma forma, adquire o produto ou serviço com intuito profissional, com a finalidade de integrá-lo no processo de produção, transformação ou comercialização.”
(REsp 1156735/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/03/2017)

Assim, registra-se que fica afastada a incidência do CDC para o caso em apreço.

No que concerne ao pedido de alongamento da dívida, tem-se que o feito não comporta solução que não seja a improcedência do pleito, na medida em que não restou comprovado o direito à obtenção do alongamento da dívida rural precitada.

Isso porquê, além de não ter comprovado a formulação do pedido administrativo à instituição financeira, nos termos exigidos pela Resolução n.º 2.238 do Conselho Monetário Nacional, também não restou caracterizada a sua condição de adimplência conforme preceitua o artigo 1º da Resolução 2.963 do BACEN.

Nesse contexto, conforme se extrai da Lei 13.606/2018 e da Resolução 4.660/2018 do BACEN/CMN, o prolongamento da dívida pressupõe a existência de amortização mínima pelo produtor rural e a comprovação de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo nos casos em que haja decreto municipal de estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal.

Esta Egrégia Câmara já se manifestou quanto ao tema, conforme cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - CÁLCULOS ARITMÉTICOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NOVAÇÃO – INEXISTENCIA – COBRANÇA DO VALOR BÁSICO APLICANDO-SE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DISCUTIR - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido.

(1) –Não há como abraçar a tese de o recurso ser intempestivo em face de existirem certos entraves internos no que tange a digitação do processo, passando-os de forma física para eletrônico. Na dúvida, ante a prevalência de mérito e colaboração das partes para se chegar nesta solução, de rigor é rejeição da preliminar de intempestividade recursal. Preliminar rejeitada.

(2) – Quando a questão é de meros cálculos aritméticos, não residindo necessidade de outras provas, não reside cerceamento de defesa o fato e não ter sido feito perícia para se chegar ao valor objeto do processo de execução. É necessário que o embargante aponte,especificamente, aquilo que considera excessivo no cálculo impugnado, demonstrando que o exeqüente chegou a resultado superior ao que verdadeiramente devido, através de nova memória de cálculo’. Preliminar rejeitada.

(3) - Para que seja possível a prorrogação e alongamento em relação ao FINAME, compete ao devedor comprovar que efetuou o prévio requerimento junto à instituição bancária correspondente, adicionado a prova de demonstração de cumprimento dos requisitos legais.

(4) - Tratando de financiamento obtido por empresário, destinado precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente a pretendida relação de consumo. De conseqüência é a não Inaplicação do Código de Defesa do Consumidor.

(5) - Estando perfeitamente identificado nos autos do processo de execução que, para cobrança da CRP, instituição financeira adotou como parâmetro o valor do empréstimo, aplicou juros remuneratórios de 1% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% sobre o valor apurado, aplicando ainda a capitalização semestral, não reside como dar provimento a recurso apresentado pelos embargantes para modificar a sentença recorrida. Isto porque, embora trazendo teses outras, estas estão juridicamente distantes do que constam nos cálculos apresentados pela instituição financeira em perseguir seu crédito a inadimplente de mais de uma década.”
(N.U 0002340-35.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

O fato é que não foi possível verificar a presença de requisitos que se revelavam indispensáveis ao reconhecimento do direito do embargante/apelante ao pretendido alongamento da dívida rural (+ 10 anos), situação que prejudica por inteiro as pretensões de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo e de extinção da ação de execução proposta pelo exequente, ora embargado/apelado, e que impõe, por consequência, a rejeição do pedido.

Ressalta-se que, diante da impossibilidade do prolongamento da dívida para o caso em apreço, resta prejudicada a alegação de ausência de mora, mesmo porque está fundamentada exclusivamente na possibilidade do alongamento do débito, o que já fora rechaçado.

Ao arremate, quanto à impossibilidade cumulação de comissão de permanência e juros moratórios, de fato, como apontado pelo juízo de primeiro grau, tal matéria já foi objeto da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato e Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas e Ilegais com Repetição do Indébito autos n° 0006709-65.2011.8.11.0040, sendo que a nova análise neste recurso, implicaria em ofensa a coisa julgada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

Deixo de aplicar a regra exposta no art. 85, §11 do CPC, uma vez que não foram fixados os honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024